Tribunal: TJMT
Processo: 1006545-83.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006545-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADAILTON MARIANO DOS SANTOS - CPF: 488.659.741-68 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006545-83.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1006545-83.2023.8.11.0001

Recorrente:

Adailton Mariano dos Santos

Recorridos
:
Banco do Brasil S.A. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO –SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006545-83.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1006545-83.2023.8.11.0001

Recorrente:

Adailton Mariano dos Santos

Recorridos
:
Banco do Brasil S.A. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Adonis Marcelo de Amorim

Ação:
de Indenização por Dano Moral e Material.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
183186317
): j
ulgou improcedentes
os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restaram comprovados nos autos
os fatos constitutivos do direito da parte recorrente, nos termos artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id.

183186326

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Sustenta que o pagamento foi realizado em duplicidade e alega falha na prestação de serviço das recorridas pela negativa ao estorno do valor perquirido.

Contrarrazões de
Banco do Brasil S.A. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

(Ids.
183186339
e
183210190
): pugnam pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006545-83.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1006545-83.2023.8.11.0001

Recorrente:

Adailton Mariano dos Santos

Recorridos
:
Banco do Brasil S.A. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral e Material proposta por
Adailton Mariano dos Santos em face do Banco do Brasil S.A. e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico,
na qual objetiva o ressarcimento, em dobro, de valores descontados em sua conta, supostamente, direcionados ao pagamento dos serviços de plano de saúde.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega, em síntese, que em 24/12/2019 efetuou o pagamento da mensalidade do plano de saúde referente ao mês de janeiro/2023, acreditando que se tratava da mensalidade referente ao mês de dezembro/2022; e que logo após efetuou o pagamento da mensalidade do mês de dezembro/2022.

Por conseguinte, aduz o recorrente que solicitou o reembolso do valor pago, porém não foi atendido. Relata que formulou reclamação administrativa junto ao banco recorrido, e que em 26/12/2019 o valor foi creditado em sua conta, porém, em 09/01/2020 o referido foi descontado.

Em contraponto, o banco recorrido alega que a situação narrada nos autos decorre do procedimento chamado “chargeback” em que o correntista apresenta reclamação administrativa de compras realizadas fazendo uso do cartão. Assevera que não ficou comprovado nenhum ilícito praticado pelo banco e que não houve prova do prejuízo. Já a recorrida Unimed alega que recebeu dois pagamentos distintos e que não praticou ato ilícito.

Analisando detidamente os autos,
não se verifica a existência de pagamentos em duplicidade, constata-se o pagamento da fatura com vencimento em 16/12/2019 (Id n. 109750308) pago em 24/12/2019 e da fatura com vencimento em 16/01/2020 (Id n. 109750309) também pago em 24/12/2019.

Dessa forma, evidencia-se dos documentos apresentados a existência do pagamento da fatura do mês de dezembro, que já estava em atraso, e o da fatura do mês de janeiro, de forma antecipada.

Portanto, tem-se que o pagamento, objeto da lide, foi devido e corresponde aos serviços contratados com o plano de saúde, de modo que os recorridos não podem ser responsabilizados se o defeito não existiu.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1058108-53.2022.8.11.0001. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT. RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A. RECORRIDO: CARLOS EDUARDO GUIMARÃES SILVA. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMIDOR QUE NÃO NEGA RELAÇÃO JURIDICA – APONTAMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO ADIMPLIDO EM ABERTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLIMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CREDORA AFASTADA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor
.
(TJ-MT - RI: 10581085320228110001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).”

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023